Tribunal: TJSP
Processo: 1096704-93.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VOTO No 34.161

Compra e venda de bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Alegação da autora de ausência de resposta à notificação extrajudicial que enviou à ré solicitando os documentos relativos ao contrato que teriam celebrado, bem como de desconhecimento da origem da dívida. Comprovação da existência da relação jurídica, mediante a juntada aos autos do contrato que ensejou a inscrição

Ementa:
VOTO No 34.161

Compra e venda de bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Alegação da autora de ausência de resposta à notificação extrajudicial que enviou à ré solicitando os documentos relativos ao contrato que teriam celebrado, bem como de desconhecimento da origem da dívida. Comprovação da existência da relação jurídica, mediante a juntada aos autos do contrato que ensejou a inscrição desabonadora do nome da autora. Apontamento que caracteriza exercício regular de um direito, uma vez que o débito vencido não foi adimplido.
Litigância de má-fé caracterizada. A prova documental reunida nos autos demonstra que a autora altera a verdade dos fatos, na medida em que afirma não ter recebido resposta extrajudicial da ré, bem como desconhecer dívida regularmente contraída. Exegese do art. 80, II, CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1096704-
93.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEISE CRISTINA
TELES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOJAS CEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096704-93.2016.8.26.0100 - Voto no 34.161
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTANA – 3a VARA CÍVEL
Apelante: DEISE CRISTINA TELES DE SOUZA
Apelada: LOJAS CEM S/A
MM. Juiz de Direito: ANDERSON SUZUKI
VOTO No 34.161
Compra e venda de bem móvel. Ação de obrigação de
fazer. Alegação da autora de ausência de resposta à
notificação extrajudicial que enviou à ré solicitando os
documentos relativos ao contrato que teriam celebrado,
bem como de desconhecimento da origem da dívida.
Comprovação
da
existência
da
relação
jurídica,
mediante a juntada aos autos do contrato que ensejou a
inscrição
desabonadora
do
nome
da
autora.
Apontamento que caracteriza exercício regular de um
direito, uma vez que o débito vencido não foi adimplido.
Litigância de má-fé caracterizada. A prova documental
reunida nos autos demonstra que a autora altera a
verdade dos fatos, na medida em que afirma não ter
recebido resposta extrajudicial da ré, bem como
desconhecer dívida regularmente contraída. Exegese do
art. 80, II, CPC.
Recurso improvido.

A r. sentença de fls. 140/143, cujo relatório se adota, julgou
o pedido improcedente, condenando a autora ao pagamento do valor de
R$500,00, a título de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, §2o, do CPC e de
multa de 1% do valor da causa, a teor do disposto no art. 334, 8o, do CPC. Em
razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa,
com a ressalva da suspensão da exigibilidade destas verbas, na forma do art. 98,
§3o, do CPC.
Apela a autora (fls. 145/151). Alega que não alterou a
verdade dos fatos. Sustenta que, na inicial, requereu que fossem juntados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096704-93.2016.8.26.0100 - Voto no 34.161
3
autos os documentos hábeis a comprovar se havia licitude, ou não, na inscrição
desabonadora do seu nome, o que não ocorreu, cerceando o seu direito de
defesa. Acrescenta que a apelada provou apenas a existência de que, em algum
momento, as partes celebraram um contrato, porém não demonstrou que a
negativação é oriunda deste negócio jurídico. Argumenta que a aplicação da
pena por litigância de má-fé viola o Código de Defesa do Consumidor e a
Constituição Federal. Ressalta que não há provas nos autos de que ela tenha
dolosamente praticado qualquer ato que se amolde às hipóteses descritas no art.
17 do CPC/73. Afirma que não ficou demonstrada a licitude do apontamento, pois
os documentos trazidos aos autos são aleatórios. Por isso, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 154/157).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a autora pretende a
condenação da ré à apresentação de documentos que demonstrem a origem e a
evolução da dívida que vem lhe sendo cobrada, com a qual não concorda, bem
como à retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Ressalta, na
inicial, que enviou notificação extrajudicial à ré para apresentar-lhe os contratos, a
planilha de cálculo e o valor atualizado do débito a ela é imputado, porém não
obteve resposta.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação, coligindo
aos autos a resposta à notificação extrajudicial e o contrato que resultou na
inscrição desabonadora do nome da autora (fls. 68/77, 120/123).
O pedido foi julgado improcedente, resultando na presente
apelação.
De início, anote-se que a insurgência, nesta oportunidade,
cinge-se à multa aplicada pelo juízo por litigância de má-fé e à ausência de prova
da origem do débito que implicou a suposta negativação indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096704-93.2016.8.26.0100 - Voto no 34.161
4
Ocorre que, ao contrário do que dispõe a autora, os
documentos que acompanharam a defesa da ré demonstram, claramente, que a
inscrição nos órgãos restritivos de crédito é oriunda da inadimplência do contrato
de compra e venda de bens móveis (roupeiro e fogão), celebrado pelas partes em
10.02.2011, devidamente assinado, que deveria ter sido pago em 13 prestações
de R$167,50 (fls. 118). Foi emitida, em razão da compra realizada, a duplicata no
246.490 (fls. 120).
Anote-se que o número da duplicata corresponde ao que
consta do cadastro de inadimplentes, o que torna evidente a origem do débito.
Cabe o registro, ademais, que a veracidade da assinatura da autora aposta no
pedido de venda não foi objeto de questionamento nos autos.
Desse modo, pelos elementos trazidos aos autos, ficou
satisfatoriamente comprovada a origem da dívida. Não demonstrada a sua
quitação, conclui-se que a ré agiu no exercício regular de um direito ao efetivar a
inscrição desabonadora do nome da autora.
No tocante à pena de litigância de má-fé, o recurso,
igualmente, não comporta provimento.
Embora a autora sustente que não obteve êxito na tentativa
de obter os documentos extrajudicialmente, foi trazida aos autos a resposta à sua
solicitação (fls. 122). No documento, a ré esclarece a impossibilidade de
encaminhar a documentação postulada, diante da ausência de procuração
outorgando poderes ao advogado solicitante para agir em nome da autora (fls.
122). Como se vê, a ré não se recusou a entregar os documentos, tão somente
exigiu, na forma da lei, que o advogado comprovasse a outorga de poderes
específicos para atuar nos interesses da autora.
Além disso, conquanto alegue desconhecer a origem da
dívida, ficou suficientemente demonstrado, como já visto, o contrato celebrado
com a ré, no qual foi lançado a sua assinatura.
Enfim, a prova documental reunida nos autos demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096704-93.2016.8.26.0100 - Voto no 34.161
5
que a autora altera a verdade dos fatos, na medida em que afirma não ter
recebido resposta extrajudicial da ré, bem como desconhecer dívida regularmente
contraída. Há, portanto, caracterização de litigância de má-fé, (art. 80, II,
CPC/2015), razão pela qual a imposição de multa era medida de rigor.
Em casos análogos esta C. Câmara assim se pronunciou:
COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA. LANÇAMENTO DO NOME DA
AUTORA NOS CADASTROS DOS DEVEDORES. PROVA
ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTORA.
INADIMPLEMENTO
E
MÁ-FÉ
CONFIGURADOS.
AÇÃO
IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Apelação não provida.
(Apelação 1008248-81.2015.8.26.0625, rela. Desa. CRISTINA
ZUCCHI, j. 19.04.2017).
Ação indenizatória moral. Alegação de negativação indevida.
Comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da
inadimplência que levou o nome da autora a sofrer restrição
financeira. Sentença de improcedência. Insistência da autora, em
sede de apelo, no desconhecimento do débito negativado pela ré.
Ausência de contraprova. Sentença mantida, assim como a
condenação por litigância de má-fé. Apelo improvido.
(Apelação
1004297-84.2016.8.26.0224,
rel.
Des.
SOARES
LEVADA, j. 17.05.2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 16% do valor da causa atualizado, ressalvado o benefício da
justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator